Tribunal: TJDFT
Processo: 0744433-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744433-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GERALDO DA SILVA FILHO AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por JOSÉ GERALDO DA SILVA FILHO, contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão de no 0712408-36.2025.8.07.0001, na qual contende com BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Por meio da decisão agravada, o juiz determinou a expedição urgente de mandado de busca em apreensão no endereço indicado pela parte autora (ID 249770983). Confira-se: "Em razão do exposto, mantenho, excepcionalmente, o segredo de justiça da petição retro e anexos, bem como, ainda, determino a expedição urgente de mandado de busca em apreensão no endereço indicado. " Em seu recurso, o agravante pede: a) a concessão de tutela provisória de urgência, com atribuição de efeito suspensivo, para suspender de imediato o cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo; b) o reconhecimento da nulidade da decisão agravada, diante da ausência de constituição válida em mora; c) o reconhecimento do uso profissional do veículo, preservando o direito ao trabalho e ao mínimo existencial do agravante e de sua família; d) a confirmação da suspensão da liminar, com a manutenção da posse do veículo enquanto adimplente com eventuais parcelas conciliatórias; e) a concessão da justiça gratuita, por não possuir condições financeiras de arcar com os ônus processuais. Sustenta estar o agravante exercendo atividade profissional como motorista de aplicativo, sendo o veículo objeto da ação seu único meio de subsistência. Alega estar em situação de vulnerabilidade social, por ser pai de criança absolutamente incapaz, de três anos de idade, que depende exclusivamente de sua renda diária. Argumenta ser a apreensão do veículo medida que compromete não apenas sua subsistência, mas também a do filho menor, violando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança. Afirma não ter sido validamente constituído em mora, pois o aviso de recebimento da notificação extrajudicial foi assinado por terceiro estranho à relação contratual, sem vínculo com o agravante. Sustenta ser nula a decisão agravada, por ausência de comprovação da mora, conforme exige o Decreto-Lei no 911/69 (ID 249770983). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e ausente o preparo em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, fundamentado na cédula de crédito bancário no 2875305/24, destinada ao financiamento de veículo automotor, com cláusula de alienação fiduciária em garantia. O bem objeto do contrato consiste em um automóvel da marca Toyota, modelo Corolla XEI 2.0 Flex 16V Aut., ano de fabricação e modelo 2024, cor preta, placa SSP3F97, chassi no 9BRB33BE5R2217225. O valor total financiado corresponde a R$ 94.947,84 (noventa e quatro mil, novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), pactuado para pagamento em 48 prestações mensais, com vencimento final previsto para 14/11/2028. O requerido/agravante, entretanto, deixou de adimplir as parcelas contratadas, configurando inadimplemento contratual e ensejando a propositura da presente ação. O valor da dívida, devidamente atualizado em 10 de março de 2025, corresponde ao montante de R$ 74.891,16 (setenta e quatro mil, oitocentos e noventa e um reais e dezesseis centavos), composto pelo valor principal de R$ 67.660,10 (sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta reais e dez centavos), acrescido de encargos contratuais no importe de R$ 422,77 (quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos), além de honorários advocatícios fixados em R$ 6.808,29 (seis mil, oitocentos e oito reais e vinte e nove centavos), conforme demonstrativo de débito apresentado na petição inicial. Por meio da decisão de ID 237442780, proferida em 28 de maio de 2025, o juiz deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão do bem descrito na petição inicial, em favor da parte autora, autorizando a entrega à pessoa indicada como fiel depositário, cujos dados deverão ser devidamente anotados nos autos. Determinou-se, ainda, a vedação de remoção do bem para outra unidade da federação durante o prazo legal para purgação da mora. Estabeleceu-se à parte requerida o dever de quitar integralmente a dívida, conforme valores constantes na planilha apresentada pela parte autora — abrangendo todas as parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente — no prazo de cinco dias, contados da efetivação da medida liminar, hipótese na qual o bem será restituído. Alternativamente, poderá a parte ré apresentar resposta no prazo de quinze dias. Na ausência de pagamento no prazo assinalado, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidadas em favor da parte autora, nos termos do § 1o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69. Após diversas diligências, depois de novas informações sobre o endereço de localização do automóvel, em decisão proferida no dia 12/9/2025, o juiz determinou apenas a expedição urgente de mandado de busca em apreensão no endereço indicado pela parte autora (ID 249770983). Confira-se: "Em razão do exposto, mantenho, excepcionalmente, o segredo de justiça da petição retro e anexos, bem como, ainda, determino a expedição urgente de mandado de busca em apreensão no endereço indicado." O agravante compareceu espontaneamente aos autos no dia 15/9/2025. A controvérsia limita-se à suficiência do envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor, constante no contrato garantido por alienação fiduciária, para fins de comprovação da mora, mesmo tendo sido assinada por outra pessoa. O Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 2o, §2o assim aduz: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” Conforme entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 72 - A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.” Vale ressaltar, igualmente, a existência de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato garantido por alienação fiduciária, para fins de comprovação da mora, sendo dispensável a demonstração do recebimento pelo destinatário ou por terceiros (Tema 1.132): “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” No caso em análise, verifica-se ter sido encaminhada pela instituição financeira a notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, sendo dispensável a demonstração do recebimento pelo destinatário ou por terceiros. Dessa forma, deve-se considerar válida a comprovação da mora mediante o envio da notificação ao endereço do devedor, com a assinatura de terceiro (Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o). Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO ‘AUSENTE 3 X’. TEMA REPETITIVO 1.132/STJ. 1. Deve ser considerada válida a comprovação da mora com o envio de notificação ao endereço do devedor, mesmo que devolvida pelo motivo ‘ausente 3 x’ (Decreto Lei 911/69 2o § 2o). 2. Adota-se o posicionamento do c. STJ (Tema 1.132) segundo o qual ‘em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros’. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJDFT, APC 0731550-63.2024.8.07.0000, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 05/12/2024.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO DO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. TEMA 1132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual deferida liminar de busca e apreensão em desfavor do agravante. O recorrente busca a revogação da liminar, alegando não constituição em mora e abuso de direito. Em contrarrazões, suscitada preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita. 2. Ao contrário do alegado pelo Banco agravado, o recorrente não buscou a discussão de cláusulas contratuais em seu recurso, tendo questionado tão somente a constituição da mora, tendo alegado ainda não ter havido tentativas de resolução extrajudicial. 3. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, conforme o art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/1969, que foi comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. 3.1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mesmo devolvida ao remetente (“ausente 3x”), satisfaz os requisitos legais para constituição em mora (TEMA 1132, STJ). 4. A medida liminar de busca e apreensão é legalmente prevista e não exige tentativa de conciliação prévia para seu deferimento, conforme o art. 3o do Decreto-Lei 911/1969. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT, APC 0706364-04.2025.8.07.0000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: Invalid date.) -g.n. Além disso, revela-se ineficaz o reconhecimento da utilização profissional do automóvel, bem como o pleito de manutenção da posse do bem enquanto houver adimplemento das parcelas conciliatórias eventualmente pactuadas, porquanto tais questões não se mostram suscetíveis de apreciação em sede de defesa apresentada em ação de busca e apreensão. Forte nessas razões, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator